Tribunal: TJPA
Processo: 0018408-33.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018408-33.2009.8.14.0301

APELANTE: FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA-FRIPAGO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0018408-33.2009.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA-FRIPAGO

ADVOGADO: DARCY DALBERTO ULIANA – OAB/PA 2.443

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

EMBARGADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a legitimidade da cobrança de débito de energia elétrica em nome do titular da unidade consumidora, bem como a regularidade do corte do serviço e fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação. A embargante alega omissão quanto à análise de provas requeridas, documentos que comprovariam a relação locatícia e sobre a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta:

(i) omissão quanto ao indeferimento de provas pericial e testemunhal;

(ii) omissão sobre os documentos que atestariam a comunicação da locação à concessionária;

(iii) omissão quanto à configuração da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão.

4. A documentação apontada nos embargos foi analisada e considerada insuficiente para comprovar o pedido de alteração de titularidade da unidade consumidora.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o decaimento mínimo da parte ré, não sendo caracterizada sucumbência recíproca.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA - FRIPAGO, em face do acórdão de id. 30442668, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DO CORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIRECIONAMENTO PARA INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual e danos morais, mantendo a cobrança de débitos de energia elétrica referentes a período de locação de imóvel a terceiro, bem como julgou procedente reconvenção para condenar a autora ao pagamento das faturas vencidas. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, de ilegitimidade da cobrança e de irregularidade no corte de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se a concessionária poderia cobrar débitos de energia gerados por locatário sem alteração da titularidade da unidade consumidora;

(iii) saber se o corte de energia foi legítimo e se a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa deveria ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, indefere diligência inútil ou irrelevante para o deslinde da causa (art. 355, I, CPC).

4. Persistindo a titularidade em nome da apelante, permanece sua responsabilidade pelo pagamento das faturas, independentemente de contrato de locação do imóvel.

5. O corte de energia observou os requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010, com aviso prévio na fatura e prazo de 15 dias para pagamento.

6. Honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação (faturas de nov./2007 a jan./2008), e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A ausência de alteração de titularidade da unidade consumidora mantém o titular cadastrado responsável pelos débitos, ainda que gerados por terceiro locatário.

2. O corte de energia elétrica, precedido de notificação em destaque na fatura e prazo regulamentar, é legítimo em caso de inadimplência.

3. Os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, quando houver condenação pecuniária".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 30442668, possui OMISSÃO em relação a análise do requerimento expresso de produção de prova testemunhal e pericial contabil, além da documentação que na sua ótica comprovariam a comunicação à concessionparia embargada acerca da existência da relação locaticia com a empresa D’Amazônia, bem como, em relação a sucumbência recíproca.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que sejam sanadas as omissões alegadas.

Contrarrazões ofertadas no id. 30848991, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, a embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão que o acórdão possui omissão quanto a ausência de despacho saneador pelo juizo sentenciante, de modo a não oportunizar a produção de prova testemunhal e pericial contabil (cerceamento de defesa), bem como, acerca da desconsideração da documentação constante dos autos as quais na sua ótica, demonstrariam, de forma clara e inequívoca, que a Embargante comunicou à concessionária Embargada a existência da relação locatícia com a empresa D’Amazônia e o pedido formal de transferência de titularidade da unidade consumidora.

Alega ainda que houve omissão em relação a proporcionalidade da sucumbência, à luz do art. 86 do CPC, uma vez que ambas as partes decaíram parcialmente em seus pedidos.

Vejamos os seguintes trechos do acórdão embargado, que trata das matérias trazidas nos presentes embargos:

- CERCEAMENTO DE DEFESA:

Consta no acórdão embargado:
“(...) Alega a Apelante que teve cerceado seu direito de defesa ante a não oportunização de prova pericial e contabil.

Ocorre que, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial acerca da cobrança de consumo de energia elétrica do titular da conta contrato, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de suposta locação do imóvel, uma vez que é do titular da conta contrato cadastrado. A responsabilidade pelo adimplemento das parcelas eventualmente inadimplidas de contas de luz. Mister ressaltar que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos (...).” – ID. 30442668 - Pág. 5

Não bastasse isso, a embargante foi devidamente intimada no id. 21761400 - Pág. 4, para manifestar o interesse na produção de provas, porém, quedou-se inerte, conforme certidão de id.

21761402 - Pág. 2.

Além disso, consta nos autos o despacho de id. 21761419, intimando a parte autora, ora embargante para recolher as custas processuais finais, com determinação de posterior conclusão dos autos para sentença.

De modo que a embargante foi devidamente intimada, não só para produção de provas, como também acerca do julgamento da lide.

Outrosim, em conformidade com firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação.' ( REsp 1689923/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP , Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008.

Neste cenário, diante da desistência tácita, concluiu-se pela preclusão da produção da aludida prova, considerando que a parte não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para tanto, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Essa preclusão ocorre porque a fase de especificação é o momento processual adequado para que as partes delimitem as provas que pretendem produzir, à luz dos pontos controvertidos já estabelecidos no processo.

Assim, totalmente improcedente e leviana a alegação de cerceamento de defesa levantada pela embargante.

- DOCUMENTAÇÃO COM COMUNICAÇÃO Á CONCESSIONÁRIA ACERCA DA EXISTENCIA DE RELAÇÃO LOCATICIA:

Consta no acórdão embargado: “(...) O usuário cadastrado que deixa de promover a comunicação à concessionária fornecedora de serviços da alteração de titularidade da unidade consumidora do serviço de energia elétrica continua responsável pelo adimplemento das parcelas eventualmente inadimplidas de contas de luz.

Tendo em vista que se configura a vinculação da apelante à obrigação de adimplir as contas inadimplidas, porquanto deixou de informar à concessionária a modificação da titularidade da unidade consumidora para o nome de terceiros, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial eis que legítima a cobrança pela concessionária do serviço público de energia elétrica“. – ID. 30442668 - Pág. 5

Note-se que em momento algum houve pedido de transferencia de titularidade da conta contrato, de modo que o documento trazido pela embargante no id. 21761327 - Pág. 4, trata apenas e tão somente de um pedido de parcelamento do débito

pendente, com a informação tardia de que o imovel estaria arrendado a outra empresa (D ́Amazonia).

Tanto é assim, que a concessionária embargada, no id. 21761328 - Pág. 5, em resposta a solicitação de parcelamento do débito pendente esclarece que: “As faturas 11/2007, 12/2007 e 01/2008 são de responsabilidade do atual titular (FRIPAGO), considerando que não foi promovido comunicao pelo proponente a troca de titularidade (substituição de responsavel) na Unidade Consumidora 30058 com a consequente elaboração de novo contrato de fornecimento atraindo dessa forma toda a responsabilidade ao cliente atual”.

Logo, quando o locador deixa informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a concessionária, vinculando-o à obrigação, como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e o locatário não pode ser imposto à concessionária, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.

Portanto, diante da ausência de requerimento de alteração de titularidade, fica impossibilitada a empresa concessionária de transferir a obrigação de pagamento das faturas referentes aos meses de novembro de 2007 a janeiro de 2008.

De modo que totalmente inveridica a alegação de que teria comunicado à concessionária Embargada acerca da existência da relação locatícia com a empresa D’Amazônia e, de ter providenciado o pedido formal de transferência de titularidade da unidade consumidora.

- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

Consta no acórdão embargado: “(...) No que tange aos ônus sucumbenciais, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, considerando que ambas as partes decaíram em parte nos seus pedidos.

A sentença condenou a parte autora ao pagamento das faturas de novembro de 2007 à janeiro de 2008, portanto, nos casos em que houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º do CPC) e não sobre o valor da causa como determinou a sentença guerreada (...).” – ID. 30442668 - Pág. 6.

Ocorre que, n
as hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur).

Neste sentido, tenho que a
concessionária embargada decaiu na parte minima dos pedidos, eis que, em sede de reconvenção, requereu a condenação do autor reconvindo a pagar as dividas das faturas de energia elétrica não pagas, o que foi deferido pelo Juízo singular.

Assim, embora a sentença guerreada não tenha reconhecida a inadimplencia de todas as faturas indicadas em sede de reconvenção, porém, admitiu a obrigação do pagamento das faturas não pagas pela empresa embargante, de modo que apenas afastou da condenação as faturas que forem comprovadamente pagas.

De modo que o deferimento de parte do pedido ou de valor inferior ao postulado não configura sucumbência parcial para fins de condenação em honorários de sucumbência recíproca. Para que tal ocorresse, seria necessário o indeferimento integral de algum outro pedido, o que não ocorreu.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 30442668 - Pág. 6, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2025